Tribunal: TJMT
Processo: 1009883-05.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009883-05.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por R.A.S, representado por sua genitora JÉSSICA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor de UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., indeferiu o fornecimento dos medicamentos Sulfadiazina, Pirimetamina, Ácido Folínico e a Fórmula Alimentar Neocate LCP.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que é portador de Toxoplasmose Congênita, Microcefalia e Atraso Global do Desenvolvimento Neuropsicomotor e que em razão do seu quadro clínico, foi indicado pela médica que o acompanha a utilização dos referidos fármacos, sem a incidência da cobrança de coparticipação.
Sustenta que há risco a sua saúde se o método não for exatamente conforme o prescrito pela médica, tornando indispensável a cobertura integral do plano de saúde.
Sob tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja fornecido pela Agravada, os insumos indicados pela médica. No mérito, pelo provimento do recurso para a reforma da decisão objurgada.
É o relatório. Decido.
Da análise do Instrumental, verifico que o Agravante é beneficiário do plano de saúde Coletivo Empresarial “Unimed Super Class Nacional Enfermaria” sob o n.° 0 056 001141000015 0, celebrado com a Cooperativa Agravada.
De acordo com o relatório médico acostado ao ID. 129165153, o Agravante foi diagnosticado com Toxoplasmose Congênita, Microcefalia e Atraso Global do Desenvolvimento Neuropsicomotor.
Além disso, denota-se do laudo (ID. 129165153) que a profissional que acompanha o Agravante indicou o uso dos medicamentos Neocate LCP, Sulfadiazina, Pirimetamina e Ácido Fólico, todavia o fornecimento foi negado pela operadora do Plano de Saúde, sob a justificativa de ser medicamento de uso domiciliar e, por tal motivo, não possui cobertura do plano de saúde, conforme Resolução Normativa 465/2021 e Parecer 20/2021, como se vê do ID. 82320349 – ação principal.
Com efeito, a cláusula XII, item III, inserida no instrumento de prestação de serviços celebrado entre as partes dispõe expressamente sobre a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, cuja estipulação está em consonância com a Resolução Normativa 428/2017 da Agência Nacional de Saúde – ANS. (ID. 82320349).
A propósito, a Lei 9.656/98, em seu artigo 12, I, “c” e inciso II, “g”, preconiza que a obrigatoriedade do fornecimento de medicação domiciliar se circunscreve aos fármacos relacionados aos tratamentos "antineoplásicos", o que o não é a hipótese e, pelo menos em tese, afasta a verossimilhança do direito alegado pelo Agravante.
À vista de todo o exposto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma do decisum objurgado nesta quadra de cognição breve, sendo de rigor o indeferimento da tutela recursal pleiteada.
Por tais considerações, indefiro o efeito suspensivo/ativo pleiteado.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal.
Comunique-se o teor desta decisão à Juíza da causa.
Após, dê-se vista ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em Substituição